Tribunal: TJDFT
Processo: 0743499-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743499-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEL MAIPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: PBQ ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DEL MAIPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA em face de PBQ ALIMENTOS LTDA ante a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0736243-87.2024.8.07.0001, declinou da competência em favor do Juízo de uma das varas cíveis de Anápolis/GO, determinando a remessa do feito, nos seguintes termos (ID 209596399 na origem): O ingresso da execução nesta circunscrição judiciária de Brasília não se justifica em face da documentação apresentada. Isso porque a empresa executada tem sede em Anápolis/GO, mesmo local onde as duplicatas postas em execução foram protestadas (id. 209019382). Ora, consoante jurisprudência deste Tribunal, o foro competente para a execução da duplicata é o do local em que ocorreu o protesto. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICÍO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 17 da Lei no 5.474/1968 c/c o artigo 53, inciso III, alínea "d", do CPC/2015, em se tratando de duplicata protestada, o foro competente para julgamento da ação de execução é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, no caso, o lugar do protesto. [...] (Acórdão 1150506, 07082031120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DUPLICATAS PROTESTADAS. FORO COMPETENTE. ART. 17, LEI No 5.474/68. PRAÇA DE PAGAMENTO. LUGAR DO PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 17 da Lei no 5.474/68 estabelece que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título. 1.1. Essa regra de competência engloba todas as ações que têm referência na duplicata, como as anulatórias e sustações de protesto, além da própria cobrança. 2. No caso em análise, como o objeto do feito executivo são duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos. 3. O foro competente deverá ser o local da praça de pagamento, no caso, no foro do lugar do protesto, pois aí deveria ser o lugar do pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.(TJ-DF 07025387220228070000 1428236, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 01/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 14/06/2022) Por outro lado, a escolha aleatória do Juízo pelo exequente torna possível o declínio da competência de ofício pelo Magistrado, sem que isso signifique ofensa à Súmula 33/STJ, conforme já restou pacificado neste Sodalício. Por todos, colaciona-se o seguinte julgado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DO GUARÁ E VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO COMPETENTE – IMPOSSIBILIDADE. JULGOU-SE IMPROCEDENTE O CONFLITO. 1. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a ação é ajuizada mediante escolha aleatória do autor, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que também não corresponde aos demais critérios legais de fixação da competência territorial (CPC/15 46 e 53), sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural. 2. Julgou-se improcedente o conflito de competência, declarando-se competente o Juízo Suscitante, da 6a Vara Cível de Brasília. Decisão: Foi declarado competente o Juízo suscitante. Maioria. (Acórdão n.1012647, 07002286920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) Destarte, afigura-se a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, motivo pelo qual declino da competência em favor do Juízo de uma das varas cíveis de Anápolis/GO, para onde determino seja o presente feito distribuído, após preclusão e anotações de praxe. Intime-se. O Agravante alega que promoveu execução de título extrajudicial, objetivando a execução de duplicatas mercantis não pagas pela Agravada, tendo o juízo de origem declinado da competência para uma das Varas Cíveis de Anápolis/GO. Afirma que o feito envolve a execução de duplicata mercantil, de modo que a praça de pagamento constante dos protestos seria do estabelecimento da Agravante, de acordo com o Art. 17, da Lei 5.474/1968. Alega que, mesmo que se considerasse que o foro de Anápolis/GO competente, o caso envolve competência relativa, que somente pode ser suscitada pela Agravada, uma vez que não se trata apenas de a execução de título extrajudicial poder tramitar no domicílio do credor ou do devedor, mas pelo simples fato de que o Executado ao tomar conhecimento da ação executiva, pode estar estabelecido em circunscrição/comarca diversa do endereço indicado originalmente. Afirma que a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça ainda não uniformizou o entendimento, razão pela qual requer a antecipação de tutela. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está presente nos argumentos da peça, bem como que o perigo de dano está presente na possibilidade de atraso da prestação jurisdicional, bem como na eventual dilapidação de bens por parte da Agravada, trazendo dificuldades na recuperação do crédito. Como pedido subsidiário, requer a concessão de efeito suspensivo para que o feito seja sobrestado na origem até o julgamento do mérito. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 65053377). Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e ss. do CPC e tempestivo. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 65053377). Da antecipação da tutela Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, observa-se a presença dos requisitos para que possa ser deferido o efeito suspensivo ao recurso. Isso porque o Agravante trouxe à apreciação do juízo tema que demanda apreciação mais aprofundada, a ser realizada por ocasião de mérito do recurso de agravo de instrumento, uma vez existirem posicionamentos distintos no âmbito do Tribunal. Isso porque fundamenta seu pedido na redação literal do Art. 17 da Lei no 5.474/1968, aliada a entendimento que encontra amparo ao que foi julgado pela 1a Câmara Cível: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA. FORO DO LOCAL DO PAGAMENTO. JUÍZO COMPETENTE. 1. De acordo com o artigo 17 da Lei no 5.474/1968 c/c o artigo 53, inciso III, alínea "d", do CPC, em se tratando de duplicata, o foro competente para julgamento da ação de execução é o da praça de pagamento constante do título ou o foro do domicílio do comprador. 2. A distribuição da ação para o juízo de Brasília não se mostra aleatória, tendo em vista que é o foro da praça de pagamento constante do título. 3. O local do protesto não se sobrepõe à praça de pagamento para efeito da definição do foro competente para a execução de duplicata. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. (Acórdão 1926358, 0734767-17.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2024, publicado no PJe: 08/10/2024.) Além disso, o Agravante está na iminência de ter seu processo remetido para outra localidade enquanto perdura a apreciação do mérito. Com isso, a fim de evitar diligências desnecessárias, inúteis e custosas, a concessão de efeito suspensivo é medida de destaque. Ainda mais considerando a necessidade de proteção do resultado útil do processo, pois de nada adiantaria o julgamento da tese em face da prematura remessa dos autos. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela requerida. Por tais razões, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024 17:37:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador